Tribunal: STF
Processo: RE 676925
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.



    1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja transcendência já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ).



    2. O Tribunal a quo ofendeu jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sob o prisma da admissão do recurso extremo. Precedentes: RE n° 509.442-AgR, Rel. a Ministra Ellen Gracie , 2ª Turma, DJe de 20/8/10. Decisões monocráticas: RE nº 553.644, Rel. o Ministro Ayres Britto, Dje de 31/1/2012; AI nº 771.855, Rel. o Ministro Dias Toffoli, Dje de 2/9/2011.



    3. A existência de universidade habilitada para o registro do diploma no foro de domicílio da Autora, não inibe seja a pretensão deduzida em face da Ré, sediada em território sob a competência do TRF da 4ª Região.



    4. In casu,



    a) O fato que deu origem à demanda - negativa da Universidade Estadual em registrar o diploma - ocorreu em Londrina-PR, Seção Judiciária do TRF da 4ª Região, por isso que a regra de competência prevista no art. 109, § 2º, da Constituição Federal encontra-se preservada, verbis: § 2º - As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.



    b) O Tribunal a quo respaldou sua decisão no fato de a ora recorrente ser residente e domiciliada na cidade de Marianópolis/TO, não possuindo nenhuma relação com o Estado do Paraná, nem mesmo com a cidade de Londrina, sede da Universidade Estadual, ora recorrida.



    c) A violação do princípio do juiz natural não ocorreu, haja vista a escolha do juízo ter como fundamento o domicílio da universidade em que se postulou administrativamente o registro do diploma, e não em razão do domicílio da autora.



    5. Recurso extraordinário provido.